Tribunal: TJDFT
Processo: 0717309-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717309-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria da Conceição Chagas Agravada: Azevedo Imóveis Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Conceição Chagas contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0726976-62.2022.8.07.0001, assim redigida: “O feito se encontra saneado, consoante ID no 153571863, ocasião na qual foi determinada a intimação das partes para que informem se possuem interesse na realização de prova oral, em virtude de não restar esclarecido, a partir dos documentos colacionados aos autos, a que título a parte ré vem ocupando o imóvel discutido nos autos. A parte autora apresentou petição, ID no 156651597, impugnando o pedido de oitiva de seu representante legal e único sócio, sr. Orlando Costa de Azevedo, sob o argumento de que o referido representante não celebrou, acordou e tampouco aceitou qualquer tipo de comodato por tempo indeterminado com a parte ré, conforme declaração juntada ao ID no 156651598. De tal modo, argui que o feito já se encontra em condições de ser sentenciado. Não obstante, sustenta que, em virtude da ausência de comprovação do suposto comodato alegado pela ré, o autor faz jus à imediata desocupação e reintegração da posse do imóvel ou, subsidiariamente, caso a ré seja mantida no imóvel, requer a indenização a título de fruição mensal, mediante o arbitramento de alugueis, no valor de R$ 5.920,46. É o relatório. Decido. Analiso, primeiramente, o pedido de desocupação e reintegração do imóvel. O objeto do presente feito constitui na oposição expressa apresentada pela parte autora à continuidade do suposto contrato de comodato que teria autorizado a ré a estar no imóvel. Registre-se que a parte ré, em sede de contestação, defende que a ocupação do imóvel se deu a título de comodato gratuito por tempo indeterminado, diante da indefinição quanto à quitação do preço estabelecido para as cotas sociais que possuía junto à empresa autora. Mesmo que acolhida a tese defendida pela parte ré de que houve um contrato de comodato que se daria por tempo indeterminado, a posse da ré no imóvel discutido nos autos encontra-se fundada em contrato que já se encontraria extinto, diante da inequívoca oposição da parte autora quando ajuizou o presente feito, valendo a citação realizada nos presentes autos como oposição formal à continuidade do contrato. Destaque-se que, não ocorrendo a notificação extrajudicial do comodatário acerca da intenção de extinguir o contrato, a própria citação na ação em que o comodante se opõe ao comodato firma o termo inicial, a partir do qual, em caso de permanência da ocupação no imóvel, passam a ser devidos os alugueis pelo uso exclusivo do imóvel. Nesse sentido, encontram-se os seguintes julgados: “APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. EX-CÔNJUGE. USO EXCLUSIVO. INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL. INEQUÍVOCA OPOSIÇÃO. DATA DA CITAÇÃO NA PRESENTE DEMANDA. COMODATO TÁCITO. CONFIGURAÇÃO. TERMO FINAL. MOMENTO DA EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO BEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE EM SEDE RECURSAL. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. 1. O dever de pagar aluguel pela fruição exclusiva de bem imóvel comum, objeto de condomínio instaurado entre ex-cônjuges, inicia, na hipótese dos autos, na data de citação da presente ação de arbitramento de aluguel, ocasião em que inequivocamente caracterizada a oposição daquele que deixou de receber os frutos devidos. 2. Ausente estipulação específica quanto à fruição do bem comum na partilha decorrente da ação de divórcio, o uso exclusivo dele por um dos ex-cônjuges equipara-se a um comodato tácito, que constitui negócio jurídico gratuito. Precedentes. 3. É devido o pagamento do aluguel até o momento em que termina o usufruto exclusivo do bem comum, ou seja, quando cessa a privação imposta à posse do outro coproprietário. 4. A imposição de pagamento do aluguel até o momento em que ocorreu a alienação do bem comum configuraria hipótese de enriquecimento ilícito, pois seria a outra parte responsabilizada por evento a que não deu causa, mormente considerando que, após a desocupação do imóvel, ele foi imediatamente disponibilizado à venda. 5. É permitida a comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça nas razões de apelação, quando, na instância inferior, tal providência não foi adotada antes do indeferimento do pedido. 6. Os elementos contidos nos autos não demonstram a insuficiência de recursos da Ré para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 7. Apelações do Autor e da Ré conhecidas e não providas.” (Acórdão 1235759, 00014040320178070008, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. ACORDO SUPERVENIENTE. COMODATO NÃO ONEROSO. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA. 1. Não havendo pactuação em sentido contrário, infere-se que a fruição de bem comum por um dos ex-cônjuges, de forma exclusiva, se dá por comodato tácito e não oneroso. 2. A intimação do ex-cônjuge que se encontra no gozo exclusivo de bem comum ao antigo casal, da intenção do outro cônjuge na extinção do comodato gratuito, fixa o termo inicial para eventual cobrança de indenização. 3. Na ausência de intimação do ex-cônjuge, o termo inicial para a exigência da indenização é a citação válida em ação de arbitramento de aluguéis. 4. Se no curso da ação de arbitramento de aluguéis, as partes pactuarem o gozo exclusivo e gratuito do imóvel por um dos ex-cônjuges, será esse o termo final para a cobrança da indenização. 5. A perda superveniente e substancial do objeto, pactuada livremente entre as partes, implica em sua condenação recíproca e proporcional aos ônus da sucumbência.” 6. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu provido. (Acórdão 1057346, 20151310044094APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: 474/476) Dessa forma, mutais mutandis, a citação pode ser considerada como a data da extinção do contrato de comodato por prazo indeterminado. Isso significa que, diante da tese defensiva, é muito provável o direito da autora de ver-se reintegrada na posse do imóvel ao final. Ora, a passagem do tempo, até que venha a sentença, só aumentará os prejuízos da parte autora, visto que não há arbitramento de valor de aluguel. Por outro lado, como salientado pela parte autora, a ré recebeu, quando do divórcio com o sócio da autora, outros imóveis, de modo que, em princípio, tem condições de prover a própria moradia. A própria autora, ao requerer a tutela de urgência, concordou com a concessão de 30 dias de prazo para a ré desocupar voluntariamente o imóvel, o que é razoável, já que se trata da moradia da ré. O prazo será contado em dias corridos, visto que não é prazo processual. Quanto ao pedido subsidiário apresentado pelo autor, conforme já exposto por meio da decisão saneadora, a apuração do valor dos alugueis a que o autor eventualmente fizer jus em face da ocupação do imóvel pela ré será objeto de futura liquidação de sentença, motivo pelo qual indefiro o pedido de arbitramento do valor do aluguel neste momento. Quanto à declaração apresentada pelo representante legal da parte autora, tenho que tal manifestação não substitui a prova oral requerida, tampouco o interesse da parte ré de formular perguntas a quem arrolou para a instrução e julgamento. Por mais que o sócio da autora afirme que não confessará os fatos, é direito da ré a produção da prova que requereu. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. À Secretaria para que promova a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel descrito por “Casa 14, Bloco U, Quadra 10, Cruzeiro Velho, Brasília – DF”, matrícula no 25964 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID no 131877494), no prazo de 30 (trinta) dias corridos, promovendo-se, em caso de resistência quanto à desocupação voluntária, a reintegração da posse ao autor. Assim, transcorrido prazo, fica desde logo deferida a reintegração da posse. Por fim, defiro o pedido de depoimento pessoal da parte autora, por meio de seu sócio representante. Dessa forma, em observância ao que dispõe o art. 3o, caput, da Resolução CNJ no 354/2020, designo audiência de instrução para o dia 11/07/2023, às 14 horas, que será realizada por meio virtual, pelo sistema Microsoft Teams. Caso qualquer das partes discorde da audiência virtual, deverá manifestar-se no prazo de 5 dias, justificadamente. Ficam os advogados das partes intimados a fornecer, em até dois dias úteis contados da intimação desta decisão, os e-mails para os quais serão encaminhados os links de acesso à sessão virtual e as orientações sobre como proceder, dentre as quais já adianto a necessidade de que a entrada na sala virtual seja realizada COM ANTECEDÊNCIA de 30 a 15 minutos em relação ao horário marcado. O tempo de antecedência para o ingresso na sala virtual será informado na mensagem de encaminhamento do link de acesso à audiência. A identificação dos participantes será realizada pelo Secretário de Audiências durante os minutos preparatórios. Para tanto, os participantes deverão ter em mãos seus documentos de identificação, para que sejam exibidos virtualmente. As partes e seus advogados deverão participar da audiência. Ressalte-se que é atribuição das partes e/ou testemunhas que serão ouvidas realizarem o download do programa da plataforma a ser utilizada e acessar o link da audiência no dia e hora designados, por meios próprios, ou buscarem as salas especiais criadas pelo TJDFT para essa finalidade. Os links de acesso serão enviados por e-mail na data da audiência.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46447272), em síntese, que deve ser mantida na posse do imóvel situado na Casa 14, Bloco U, Quadra 10, no Cruzeiro Velho, diante da existência de comodato celebrado por tempo indeterminado. Argumenta, nesse sentido, que a sociedade empresária recorrida foi criada aos 26 de fevereiro de 1987 pela agravante e seu ex-cônjuge, Sr. Orlando Costa de Azevedo. Acrescenta que após o divórcio havido entre as partes, a despeito de ter sido o imóvel registrado em nome da sociedade empresária recorrida, a agravante permaneceu a utlizar o bem como moradia. Assevera que ocupa o imóvel em questão desde o ano de 2014 e destaca que não foi evidenciada situação de urgência que possa justificar a desocupação antes do julgamento definitivo da demanda. Verbera que investiu quantias consideráveis ao erigir benfeitorias úteis e necessárias, durante os derradeiros 9 (nove) anos, para assegurar que o bem imóvel atendesse suas necessidades. Sustenta que o bem aludido foi tornado indisponível por meio de decisão proferida nos autos do processo no 0733399-41.2022.8.07.0000, posteriormente confirmada pela Egrégia 5a Turma Cível. Acrescenta que o imóvel também foi oferecido em garantia nos autos do processo no 0713355-53.2022.8.07.0015, em que a recorrente figura como credora, de modo que a sociedade empresária recorrida não pode promover a respectiva alienação. Nesse contexto, aduz que o referido bem pode vir a ser adjudicado pela própria agravante nos autos do processo no 0713355-53.2022.8.07.0015, o que evidencia a inadequação da ordem de desocupação expedida pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja revogada a ordem de desocupação imediata do bem imóvel em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 46447275). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da ordem de desocupação imediata do bem imóvel de propriedade da sociedade empresária agravada. Alega a agravante que deve ser mantida na posse do imóvel situado na Casa 14, Bloco U, Quadra 10, no Cruzeiro Velho, diante da existência de comodato celebrado por tempo indeterminado. De acordo com a regra prevista no art. 582 do Código Civil “o comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante”. Ademais, a partir do momento em que é verificada a constituição da mora do comodatário, havendo recusa à desocupação do imóvel, configura-se situação de esbulho possessório apto a ensejar a respectiva reintegração da posse ao proprietário do bem. Nesse sentido, atente-se para o teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. RESILIÇÃO UNILATERAL. ESBULHO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EMITIDA PELO COMODANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de reintegração de posse liminar com fundamento no esbulho decorrente da resilição unilateral de contrato de comodato. 2. A partir do momento em que o possuidor comodatário recebe a notificação do comodante com a manifestação da vontade de resilição unilateral do referido negócio jurídico, a recusa da comodatária em desocupar o bem imóvel configura a prática de esbulho possessório. 3. A efetiva demonstração do esbulho torna legítimo o interesse jurídico do comodante em obter a reintegração liminar da posse do bem imóvel em questão, nos termos dos artigos 560 a 564, todos do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1317981, 07152238220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021) (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise verifica-se que não houve notificação extrajudicial para a constituição da mora. Nesse sentido, convém observar a regra prevista no art. 240 do Código de Processo Civil segunda a qual a citação válida constitui o devedor em mora. Percebe-se, portanto, que diante da constituição da mora aludida por meio da citação válida e, evidenciada a recusa em desocupar o imóvel, caracteriza-se o esbulho possessório, o que deve dar ensejo à subsequente reintegração de posse. Aliás, a despeito das afirmações elaboradas pela recorrente, no sentido de que o referido bem pode vir a ser adjudicado em seu favor nos autos do processo no 0713355-53.2022.8.07.0015, não estão presentes os elementos de prova que corroborem seus argumentos. Convém destacar, nesse sentido, os seguintes trechos do voto condutor do julgamento do agravo de instrumento no 0733399-41.2022.8.07.0000 (Id. 149393839 dos autos do processo de origem): “Como se viu, pela sentença de ID 48536804 dos autos n. 00349903-25.2015.8.07.0015, foi homologado o laudo pericial de ID 41078841 dos referidos autos, que apurou os haveres da sócia retirante Maria da Conceição Chagas de Azevedo. Todavia, o Recurso Especial interposto pelos ora agravantes ainda em trâmite no STJ discute justamente o teor do referido laudo pericial e, consequentemente, suas conclusões. Assim, a apuração dos haveres ainda está em discussão no STJ, não havendo que se falar em preclusão da matéria. (...) No que se refere ao cumprimento provisório de sentença, não há sequer como se definir suficiência da alegada caução prestada (depósito judicial da quantia de R$ 1.087.502,81 e imóvel Casa 14, Bloco ‘U’, Quadra 10, Cruzeiro Velho, Brasília – DF, com matrícula de no 25964 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, avaliado no valor de R$ 1.600.000,00) - ID 39937377, pp. 8/9, tendo em vista a divergência entre as partes quanto à liquidação do débito.” É importante ressaltar, por fim, que a desocupação do bem imóvel objeto da demanda não ocasionará violação ao direito de moradia da recorrente, tendo em vista que, após o divórcio, foram destinados a ela outros 5 (cinco) imóveis, dentre os quais, uma casa, um apartamento e uma chácara (Id. 131878346 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente, no presente momento, não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator